Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição apresentada por NET + PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA requerendo tutela de urgência. Em seu arrazoado, afirma que, recentemente, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu o julgamento do Tema 1093 que trata sobre o DIFAL. Assevera que a tese firmada pela Corte Constitucional é favorável àquela sustentada pelo recorrente. Assim, pugna pela suspensão da exigibilidade dos débitos de DIFAL, abstendo-se a autoridade fazendária de aplicar qualquer tipo de penalidade. Aduz estarem presentes os requisitos ensejadores da liminar vindicada. Muito bem. Entendo que as razões tecidas pelo peticionante não comportam guarida na medida em que pretende, por via indireta, o rejulgamento daquilo que restou assentado no acórdão da apelação apreciada por esta Eg. Turma. Esclareço que esta Turma ainda não recebeu qualquer comunicação a respeito da conclusão do julgamento do TEMA 1093, que versa sobre o DIFAL, devendo ser aguardada a ordem de retomada de trâmite dos presentes autos. Pontuo que o feito ainda não transitou em julgado perante o STF, sendo prudente, portanto, aguardar as determinações que virão daquela Eg. Corte de Justiça. Portanto, INDEFIRO o pleito aqui vindicado. Publique-se.